Tribunal: TJDFT
Processo: 0752396-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. NOVA TENTATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, e a pesquisa de bens pelos sistemas informatizados do Judiciário serve para a satisfação dos créditos a serem executados, em atenção à cooperação judicial.
2. Na legislação não há óbice expresso que determine limitação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. O transcurso de mais de um ano desde a realização da última diligência para a pesquisa de ativos financeiros configura lapso razoável à determinação de renovação da diligência. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.